Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-23.2019.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000147-23.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDECI RUFINO DE ALMEIDA - CPF: 017.338.583-42 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI - CNPJ: 01.421.605/0001-19 (APELANTE), ISABELLA LIVERO - CPF: 145.639.498-33 (ADVOGADO), CLAUDIA PATRICIA STRICAGNOLO - CPF: 302.234.878-99 (ADVOGADO), ROBERTO RAMOS FERNANDES - CPF: 192.621.888-46 (APELANTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), ISABELLA LIVERO - CPF: 145.639.498-33 (ADVOGADO), RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI - CNPJ: 01.421.605/0001-19 (APELADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), VALDECI RUFINO DE ALMEIDA - CPF: 017.338.583-42 (APELANTE), ROBERTO RAMOS FERNANDES - CPF: 192.621.888-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSOINTERPOSTO POR RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI, E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR VALDECI RUFINO DE ALMEIDA .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO (LIVRO) – NÃO COMPROVADA - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA EMPRESA – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - PROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Orienta o c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por RAMOS FERNANDES – CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO – EIRELI e VALDECI RUFINO DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Matupá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VALDECI RUFINO DE ALMEIDA, julgou-a procedente, declarou a inexistência dos débitos relativos ao valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), determinou a exclusão de inscrição indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, juros de mora de 1% ao mês, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A empresa apelante alega
inexistência de ato ilícito praticado e a improcedência do dano moral. Aduz procedente o seu direito contraposto
. Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e procedente seu pedido contraposto.

O autor, ora apelante, alega que comprovou o não cumprimento da obrigação contratual de entrega do material didático adquirido. Requer a manutenção da sentença singular e ou o retorno dos autos para o seu regular processamento.

Contrarrazões (Num. 143393164; Num. 143393173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito, no
valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), referente
a contratação de palestra sob o tema Saúde Preventiva, que deveria ser acompanhada da entrega de material didático, mas que não foi recebido pelo autor, conforme acordado com a empresa requerida.
O juízo singular decidiu pela procedência do feito,

conforme extrato (Num. 143393159 – pág. 06/07):

I
sto posto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
da parte autora para:

1. DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO que ensejou o a inscrição sob o id. 184667118, no valor de R$ 1.250,00 (data da ocorrência 23/03/2018) e;

2. CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à parte requerente, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
à título de indenização por danos morais

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (STJ, súmula 54).

3. Por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e
DETERMINO
a
EXCLUSÃO
da inscrição do nome do autor junto ao SPC, conforme extrato sob o

id. 18467118 referente ao contrato SA25890114, no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
A empresa requerida, ora apelante, alega
que o juízo singular teria sido induzido a equívoco em relação à

interpretação das provas documentais.

Ressai dos autos que os documentos juntados (Num. 143390926; Num. 143390927; Num. 143390928), foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do juízo singular.

Observou o juiz de piso que
a mercadoria não foi entregue, embora a requerida quando da apresentação de sua contestação alegou que a mercadoria havia sido entregue, não juntou nos autos comprovante de efetiva entrega ao requerido ou ao menos da tentativa, inexiste assinatura do requerente atestando o recebimento da mercadoria, fato que reforça a versão de que apesar de assinado o carnê e documento que indica a forma de pagamento, não houve a entrega do produto
(Num. 143393159 – pág. 05).

Ora, o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A empresa apelante sustenta que
não praticou
ato ilícito que ensejasse a procedência do dano moral. Alega conduta omissiva da parte autora, ora apelada, ao não efetuar o pagamento por mercadoria recebida.

Observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Saliente-se que a relação jurídica em tela está sujeita aos ditames do CDC, conforme se depreende dos art. 2º e 3º do referido Diploma Legal. Ademais, o art. 14º, § 3º, I e II, torna o ônus da prova quanto à existência de débito, de responsabilidade do fornecedor.

O juízo singular, destinatário das provas, observou a insuficiência da comprovação de recebimento do livro acordado (Num. 143393159 – pág. 04). Assim, o que se percebe nos autos é que a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC e o art. 14º, § 3º, I e II do CDC.

A insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a parte autora apelada. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou lesão e constrangimento.

O c. STJ já assentou que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
toda e qualquer lesão que transforma e desassossega a própria ordem social e individual, quebrando a harmonia e a tranqüilidade que deve reinar entre os homens, acarreta o dever de corrigir ou remediar
(DIAS, José Aguiar.
Da Responsabilidade Civil
. 9ª ed. vol. II, p.25. Rio de Janeiro: Forense, 1994).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal, não reclamando qualquer alteração. Mantido o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados, para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da Empresa e PROVEJO o recurso do Autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022